Tribunal: TJSP
Processo: 1029511-14.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração. Rediscussão de toda a matéria fática. Alegação de omissão. Acórdão embargado que foi objeto de declaratório anterior. Preclusão consumativa. Ofensa ao princípio da unicidade recursal. Precedentes. Recurso não conhecido.